Tribunal: TJES
Processo: 5016121-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016121-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTAL NORTE MINERACAO LTDA

AGRAVADO: LUCA COM REPRES DE PECAS PARA TRATORES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristal Norte Mineração Ltda. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0005752-59.2008.8.08.0038, que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud e Sniper para pesquisa de bens e dados patrimoniais das executadas Luca Comércio Repres de Peças para Tratores Ltda. e Planus Fomento Mercantil Ltda. A agravante sustentou que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação processual e da máxima utilidade da atividade jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no curso do cumprimento de sentença, é cabível a requisição de diligências por meio dos sistemas Sisbajud e Sniper, ainda que já realizadas buscas anteriores infrutíferas, sem que a parte exequente tenha previamente esgotado outros meios extrajudiciais de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como Sisbajud e Sniper, é meio legítimo e previsto para dar efetividade à execução, não se condicionando ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

A execução deve ocorrer no interesse do exequente, conforme o art. 797 do CPC, e o bloqueio de ativos financeiros tem prioridade, conforme previsto no art. 835, I, do mesmo diploma legal.

O dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe aos sujeitos do processo o compromisso de colaborar para a rápida e efetiva resolução da lide, sendo inadequado transferir exclusivamente à parte credora o ônus de localização de bens.

Os sistemas requeridos são ferramentas criadas pelo Conselho Nacional de Justiça justamente para facilitar a efetividade da execução, sendo sua utilização respaldada por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e pela Recomendação CNJ nº 51/2015.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da utilização de ferramentas como Sisbajud e Renajud independentemente de diligência prévia do credor, tendo em vista sua finalidade de viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A requisição de diligências por meio dos sistemas Sisbajud e Sniper no cumprimento de sentença independe do prévio esgotamento de meios extrajudiciais pelo credor, desde que voltada à efetividade da execução.

A negativa de acesso às ferramentas eletrônicas de busca patrimonial compromete o dever de cooperação processual e a máxima utilidade da jurisdição executiva.

A utilização de convênios firmados pelo Judiciário com órgãos públicos é medida legítima e recomendável para viabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, 438, 797, 835, I, e 921, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; TJES, AI n. 002750-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 31.03.2023.

Outros documentos citados
: Recomendação CNJ nº 51/2015.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016121-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CRISTAL NORTE MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADOS:
LUCA COMÉRCIO REPRES DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA e PLANUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
CRISTAL NORTE MINERAÇÃO LTDA
contra a r. decisão do id. 57216956, que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do "Cumprimento de sentença", registrado sob o n. 0005752-59.2008.8.08.0038, manejado pela agravante em desfavor de pelo Agravante em desfavor de
LUCA COMÉRCIO REPRES DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
e
PLANUS FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Em suas razões (id. 16153763), a agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada, ao indeferir as diligências junto aos sistemas judiciais, cria óbice intransponível à efetividade da execução, negando vigência aos arts. 139, IV, 438 e 797 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a medida requerida não se restringe ao bloqueio de ativos, mas visa subsidiar nova investigação patrimonial, identificar fraudes e eventual confusão patrimonial, sendo condição para propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Destaca que a negativa da requisição judicial viola o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) e configura negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar as medidas executivas pleiteadas.

Intimada a parte agravada PLANUS FOMENTO MERCANTIL LTDA para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação, conforme certificado no id. 16841935, ao passo que a primeira agravada não foi localizada, incidindo à hipótese o § único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 16261708, que deferiu a antecipação de tutela recursal.

O juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados, assim consignou:

1. DEFIRO a pesquisa, através do sistema InfoJud, das declarações de imposto de renda das empresas executadas, referentes tão somente ao dois últimos exercícios disponíveis no sistema, cujos resultados seguem anexos.

Considerando a juntada da declaração de imposto de renda, decreto o sigilo das informações nos autos, devendo o feito passar a tramitar em segredo de justiça.

2. DETERMINO a busca e constrição de veículos através do convênio RenaJud, cujo resultado segue anexo.

3. INDEFIRO os requerimentos para utilização dos demais convênios disponíveis a este juízo, porquanto a exequente não demonstrou a utilidade das medidas para o fim de satisfação do seu crédito, notadamente quando já demonstrado nestes autos que as empresas executadas sequer possuem saldo bancário (ID 49335466).

4. Por fim, considerando que o credor é o maior interessado na localização de bens do executado para satisfação do seu crédito, deve diligenciar administrativamente para fim de cumprir seu encargo, sendo vedado que adote uma conduta tão passiva a ponto de transferir ao Poder Judiciário todo o ônus para localização de bens do executado.

Assim, cabe ao exequente diligenciar pessoalmente, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido.

Nesse sentido, eventual pedido de utilização das ferramentas de constrição de bens disponíveis a este juízo, deverá vir acompanhado de comprovação de que o(a) exequente tenha praticado algum ato para o fim de localização de bens do executado, que não seja o mero requerimento de cooperação.

Diante do exposto, fica o(a) exequente advertido(a) de que, a não indicação concreta de bens penhoráveis de propriedade do(a)(s) executado(a)(s), no prazo de 15 (quinze) dias, importará em aquiescência à suspensão do feito, por 01 (um) ano, nos termos do inciso III, § 1º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Diligencie-se. (id. 57216956 dos autos de origem)

Com o devido respeito à fundamentação supra, entendo que posicionamento não deve prevalecer, com a devida vênia ao julgador de primeira instância.

Isso porque a agravante almeja a pesquisa de extratos bancários e cartões de crédito via sistema Sisbajud, além da utilização do SNIPER para pesquisa patrimonial, ante as tentativas infrutíferas de busca e ativos realizadas por outros meios.

Nesses termos, respeitosamente, as ferramentas postuladas foram criadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça a fim de viabilizar a busca de dados e informações sobre o devedor, não importando em medida inconstitucional ou ilegal.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a intimação para cumprimento de sentença.

Assim, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, ainda que inexistentes os saldos bancários nas contas em nome das executadas, ora agravadas, mostra-se plenamente possível a realização das diligências complementares para satisfação do crédito exequendo e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023)

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a realização de diligências para utilização dos sistemas Sisbajud e Sniper, nos termos postulados em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a realização de diligências para utilização dos sistemas Sisbajud e Sniper, nos termos postulados em primeira instância.